Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-34.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018689-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVANTE), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 418.341.878-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS MENDES - CPF: 406.211.428-32 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC – PRESENÇA DOS
REQUISITOS PREVISTO NOS ARTIGOS 300,
CAPUT
E 1.012, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DEFERIMENTO D
O PEDIDO
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO
PELO JUÍZO
A QUO
, ÀS EXPENSAS DAS AGRAVADAS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA E AUDITORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL NO PERÍODO DO BIÊNIO FISCALIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade e ausência de interesse recursal na interposição do pedido de
atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação cível
nos autos da recuperação judicial, se o requerente é um dos sócios
das empresas recuperandas e pretende a
apuração do regular cumprimento do Plano de Recuperação
Judicial, bem como, se assemelha à figura
do terceiro prejudicado, estabelecido no artigo 996 do CPC.

Inexiste violação ao princípio do contraditó
rio e aos artigos 9º e 10º do CPC na concessão da tutela provisória
(efeito suspensivo ao apelo) que tem a finalidade de assegurar o direito
da
parte
, buscando
evitar prejuízo e pode ser
revogado e modificado a qualquer tempo. Presente a probabilidade do direito de provimento do recurso
, diante dos fundamentos apresentados que revelam, a princípio, a ausência de elementos a ensejar no encerramento da
Recuperação Judicial, bem como, o
risco de dano grave ou de difícil pela determinação de encerramento da
Recuperação Judicial
, que ainda será apurado em perícia/auditoria, possibilita a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação e afasta a alegação de ofensa ao princípio do contraditó
rio e aos artigos 9º e 10º do CPC.

Deve ser mantida a decisão agravada de
deferimento d
o pedido
concessão do efeito suspensivo
até o julgamento do recurso de apelação e determinação de nomeação
pelo Juízo
a quo
de empresa especializada em perícia e auditoria para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020